Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO APREENDIDO. ATO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a segurança, por entender não demonstrado o direito líquido e certo, tampouco a ilegalidade no ato praticado
2. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.
3. Se o apelante apenas reitera argumentos já apresentados perante o juízo de primeiro grau, sem confrontar o fundamento adotado pelo sentenciante para demonstrar a ilegalidade do ato e o direito líquido e certo, resta caracterizada a ofensa à dialeticidade recursal, tornando inviável o conhecimento do apelo.
4. Recurso não conhecido.